Tribunal: TJSP
Processo: 0508979-85.2010.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito – Execução fiscal ajuizada em face de ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – transmissão da propriedade, devidamente averbada na matrícula do imóvel, em data anterior à propositura da açao – Irrelevante a falta de comunicação ao Município – Eventual descumprimento de obrigação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito – Execução fiscal ajuizada em face de ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – transmissão da propriedade, devidamente averbada na matrícula do imóvel, em data anterior à propositura da açao – Irrelevante a falta de comunicação ao Município – Eventual descumprimento de obrigação acessória não altera o sujeito passivo da obrigação principal – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR A ATUAL PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.